Tribunal: TCU
Processo: 005.013/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) que teve por objeto a transferência de recursos, para a realização do evento Final de Ano Solidário 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Osni Francisco de Fragas, prefeito de Ituporanga/SC (gestões 2005-2008, 2009-2012 e 2017-2020), em razão da impugnação total de despesas do Convênio no 1354/2008 (Siafi no 700964), firmado em 11/12/2008, que teve por objeto a transferência de recursos, para a realização do evento " Final de Ano Solidário 2008 ", no montante de R$ 100.000,00, creditados na conta específica do convênio em 19/02/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Osni Francisco de Fragas (CPF 019.948/599-20), ex-Prefeito de Ituporanga/SC, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 100.000,00 19/2/2009 9.2. aplicar ao responsável Sr. Osni Francisco de Fragas (CPF 019.948/599-20) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao responsável, para ciência.